Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. MEDIDA INEFICAZ NO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento do processo executivo por ausência de bens penhoráveis. A agravante alegou: (i) possibilidade de intimação do executado por WhatsApp, com base no art. 774, V, do CPC; (ii) ausência de prévia intimação para manifestação sobre o arquivamento; (iii) pendência de cumprimento da ordem de restrição de transferência de veículo; e (iv) adoção de diligências pela exequente na tentativa de satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a intimação do devedor, por meio eletrônico, para indicar a localização de bem penhorável, mesmo quando não foi pessoalmente localizado; e (ii) saber se a suspensão do processo com arquivamento por ausência de bens pode ocorrer sem prévia intimação da parte credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja admitida a intimação do executado para indicar a localização do veículo, em observância ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC) e da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), tal medida seria ineficaz no caso concreto, pois o executado não foi localizado em nenhum dos endereços indicados nos autos, tendo sido citado por edital.
4. A suspensão do processo com arquivamento foi determinada sem oportunizar à exequente a indicação de outros bens penhoráveis, o que viola os arts. 9o e 10 do CPC, que vedam a decisão surpresa.
5. Verifica-se também que ainda pendia o cumprimento da ordem de restrição de transferência do veículo, o que afasta o esgotamento das medidas executivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Uma vez incerto o paradeiro do devedor, deve ser mantida a decisão de origem que indeferiu sua intimação para indicar a localização do bem. 2. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exige prévia intimação da parte credora."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 10, 774, V, e 921, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt 0703404-17.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a T. Cível, j. 19.05.2021, DJe 09.06.2021; TJDFT, AI 0700399-11.2025.8.07.9000, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, 2a T. Recursal, j. 19.05.2025, DJe 28.05.2025.